Tribunal: STF
Processo: ARE 1579472
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE VITALICIAMENTO DE MAGISTRADO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO VITALICIAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. FASE PRELIMINAR DE COLHEITA DE INFORMAÇÕES. PARECER DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO NO SENTIDO DA EXONERAÇÃO DO MAGISTRADO. ACOLHIMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DEFLAGRAÇÃO DA FASE DEFENSÓRIA/DECISÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADIÓRIO GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. PROVIMENTO NEGADO. 
1. O processo de vitaliciamento de magistrado distingue-se do processo administrativo disciplinar, pois está voltado à verificação da capacidade técnica e pessoal do vitaliciando para o exercício da judicatura e não à apuração de infrações e aplicação de penalidades. 
2. Regulado em Minas Gerais pela Lei de Organização Judiciária e pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, o procedimento conta com duas fases: uma fase de mera colheita de informações acerca das atividades do vitaliciando pela comissão de promoção, em que não há a participação ativa do magistrado, e uma fase decisória na qual é garantida a ampla e irrestrita possibilidade de defesa, sendo descabida a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. A presença de elementos indiciários acerca do enquadramento do vitaliciando nas condutas previstas no art. 100, § 2º, da Constituição Estadual (negligência no cumprimento dos deveres do cargo; procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções; insuficiente capacidade de trabalho; ou proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades) e a proposta da comissão de promoção de exoneração do magistrado, devidamente acatada pelo órgão especial da Corte local dentro do biênio constitucional, possibilita a suspensão do vitaliciamento, inaugurando-se a fase de instrução e decisão. 
4. A natureza declaratória da incompatibilidade do magistrado com a função pública, analisados os fatos ocorridos no curso do período de vitalicamento, permite que a exoneração seja realizada após o biênio constitucional, tendo a proposta de exoneração, apresentada pela comissão de promoção, sido devidamente acatada pela administração dentro do biênio previsto no art. 95, I, da Constituição Federal. 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” 

Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII; e 95, inciso I, da Constituição Federal. 
Alega que, na origem, o caso versa sobre "Ação Constitucional de Mandado de Segurança em que se impugna perda indevida de cargo de Juiz de Direito, ocasionado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não acatou as normas constitucionais aplicáveis à espécie, notadamente o artigo 95, inciso I, da Carta Constitucional, violando a garantia constitucional da VITALICIEDADE, a que fazem jus os membros do Poder Judiciário" (e-doc. 209, p. 8).
Aduz que "a perda do cargo de Juiz de Direito [...] ocorreu em PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS, sendo tal prazo estabelecido expressamente pelo supracitado artigo 95, inciso I, de natureza constitucional – autoaplicável, decadencial e peremptório" (e-doc. 209, p. 9).
Sustenta que a decisão de não vitaliciamento do recorrente se deu "quando este contava com quase três anos de exercício funcional efetivo" (e-doc. 209, p. 9),  a caracterizar "verdadeiro constrangimento ilegal e abusivo, a extensão do período de estágio probatório para prazo superior aos dois anos, fixados peremptoriamente pela Constituição Federal de 1988"  (e-doc. 209, p. 10).
Assevera que, no curso do estágio probatório, o TJMG deu início ao procedimento administrativo de vitaliciamento, de forma "inquisitorial", tendo sido emitido, posteriormente, "um parecer preliminar pela ‘demissão’ do magistrado [...], referendado pelo tribunal competente em sessão do órgão especial da Corte Mineira" (e-doc. 209, p. 18-19).
Argumenta que apenas depois da deliberação pela demissão, lhe foi oportunizado o direito à defesa, quando já esgotado o "biênio a que se refere o artigo 95, inciso I, da Constituição Federal" (e-doc. 209, p. 19), sendo 

"claramente inconstitucional a legislação infraconstitucional que estabelece a existência de duas fases no procedimento de vitaliciamento do juiz, uma ocorrendo durante o período de dois anos de estágio probatório, de natureza inquisitorial, e outra ocorrendo após o decurso do prazo constitucional de dois anos, em que, só então, haverá a garantia do direito de defesa." (e-doc. 209, p. 20)
  
Pondera que o artigo 23 da Resolução nº 135/2011, bem como o artigo 160 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais preveem hipótese de suspensão do prazo de vitaliciamento apenas no caso de instauração do procedimento disciplinar administrativo (PAD) no biênio referente ao estágio probatório, mas que não é o caso dos autos, de maneira que a manutenção do provimento alcançado na origem traduz verdadeira "persecução judicial (por ação, no caso do TJMG e por omissão, no caso do STJ) [...], que implica afronta certeira e direta ao preceito constitucional" (e-doc. 209, p. 25). 
Acrescenta que o procedimento administrativo de vitaliciamento deve ser dialético, com participação do interessado, para que possa influir no deslinde do caso, em atenção aos princípios de prosápia constitucional da ampla defesa e do contraditório. 
Ressalta que, conquanto o TJMG consigne que a primeva fase do procedimento de vitaliciamento não conta com a participação do interessado, há "ATOS DECISÓRIOS DO TRIBUNAL COMPETENTE, consubstanciado na deliberação pela perda ou manutenção do cargo de juiz" (e-doc. 209, p. 26), o que malfere referidos princípios constitucionais, porquanto "o cânone do devido processo legal deve iluminar todo o percurso do processo e não apenas parte dele" (e-doc. 209, p. 28). 
Afirma, ainda, que a comissão "[c]onclui[u] pelo enquadramento do vitaliciando nas condutas previstas no art. 100, §2º, da Constituição Estadual (negligência no cumprimento dos deveres do cargo; procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções; insuficiente capacidade de trabalho; ou proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades) opinando não só pela sua exoneração do cargo, mas pela sua expressa demissão" (e-doc. 209, p. 30), em violação ao princípio da presunção de inocência.
Requer, alfim, "integral provimento, reformando-se o acórdão recorrido, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados, concretizando-se e efetivando-se as normas constitucionais vilipendiadas pelas instâncias ordinárias" (e-doc. 209, p. 34). 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, no que diz respeito à alegada ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 660).
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 

Por outro lado, verifica-se que inciso LVII do artigo 5ª da Constituição Federal, também apontado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma, sendo certo, também, que não foram opostos embargos de declaração naquela sede para tratar sobre o princípio da presunção da inocência. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
No mais, cbserva-se que ao julgar improcedente o agravo interno no recurso ordinário do recorrente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça o fez sob os seguintes fundamentos:
 
“Os argumentos foram todos rechaçados na decisão agravada, considerando-se que o procedimento de vitaliciamento está voltado à avaliação da retidão moral, da aptidão funcional, da disciplina, da responsabilidade, da assiduidade e da eficiência do magistrado. Não tem, assim, o propósito de apurar infrações e aplicar sanções. 
Há uma desenganada duplicidade de fases no procedimento regulado pelas normas mineiras, seja a Lei de Organização Judiciária, seja o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado, que, inclusive, detalha o que está previsto no Código de Organização Judiciária, consoante determina o art. 170-B. 
Este é o teor da norma constante na Lei de Organização Judiciária de Minas Gerais (LC 59/2001):
Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio do estágio probatório, observado o disposto no § 4º - do art. 168 desta Lei Complementar, o órgão competente do Tribunal de Justiça fará minuciosa avaliação do desempenho das atividades do magistrado e, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá: (Caput com redação dada pelo art. 28 da Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008. e alterada pelo art. 111 da Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014.) 
I - reconhecer-lhe o direito à vitaliciedade; 
II - propor sua exoneração, desde que assegurada ampla defesa, ficando ele afastado automaticamente de suas funções, sem direito à vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente do Tribunal seja assinado após o decurso do biênio. (Artigo acrescentado pelo art. 13 da Lei Complementar nº 85, de 28/12/2005.) 
Art. 170-B - O processo de vitaliciamento obedecerá às normas fixadas no Regimento Interno do Tribunal. (Artigo acrescentado pelo art. 61 da Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014.)
Na primeira fase, voltada à reunião de informações sobre o desempenho do juiz de direito, segundo o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal, investiga-se: 'o aproveitamento em cursos de formação e aperfeiçoamento e seminários de que participar; a avaliação de sentenças, nos termos de regulamento; os registros funcionais; o julgamento do Tribunal em recursos interpostos contra decisões dele, quanto a mandado de segurança e habeas corpus contra ele impetrados, e sua presteza em remeter informações solicitadas pelo Tribunal; suspeições e impedimentos por ele declarados, bem como processos que envolvam sua atuação'. 
O cerne, assim, são os atos eminentemente funcionais acerca do aperfeiçoamento do vitaliciando, de sua produtividade e diligência, das sentenças por ele prolatadas, dos assentos funcionais, das suspeições e impedimentos declarados, além de elementos informativos colhidos na Corregedoria-Geral de Justiça, na Comissão de Ética do Tribunal e no Tribunal Regional Eleitoral, no tocante a procedimentos, processos e recursos de sua competência. 
De posse de tais informações, a comissão processante proporá o vitaliciamento do juiz ou a sua demissão/exoneração, condicionada às circunstâncias previstas no § 2º do art. 100 da Constituição do Estado:

Art. 100 – São garantias do Magistrado: 
[...] 
§ 2º – Os tribunais estaduais poderão, pelo voto da maioria de seus membros e assegurada ampla defesa, decidir pela exoneração, por ato ou por omissão ocorridos durante o biênio do estágio, do magistrado de carreira: 
I – manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo; 
II – de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das suas funções; ou 
III – de insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário.

Dentro do biênio constitucional há a proposta de exoneração, que é acolhida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo irrelevante o escoamento do prazo de vitaliciamento antes da conclusão da segunda fase, agora instrutória, pois o órgão especial corrobora a conclusão da comissão, conclusão essa que poderá ser revista ou reafirmada uma vez finalizada a segunda fase do procedimento. 
Na segunda fase, quando os elementos indiciários são desfavoráveis ao magistrado, colhem-se, então, as provas e sua manifestação, sobrevindo a decisão final acerca do vitaliciamento ou da sua exoneração. 
É imprescindível que o magistrado tenha a possibilidade de participar ativamente da tomada de decisão, apresentando defesa e instruindo o procedimento com os elementos probatórios que entenda necessários, o que ocorre na fase em que será efetivamente confirmada a proposta de exoneração, sendo confeccionado novo relatório e exarada nova proposta pela comissão processante, que poderá, inclusive, rever a conclusão anterior, opinando pelo vitaliciamento do juiz, ou manter a proposta inicial, indicando a exoneração do magistrado.
O procedimento está amparado na lei local; o inciso II do art. 170-A da LC 59/2001 (Código de Organização Judiciária) é claro no sentido da confirmação da exoneração após garantida a ampla defesa, ficando o magistrado, nesse período intermediário, sem direito à vitaliciedade ainda que o ato do Presidente do Tribunal seja assinado após o decurso do biênio. 
Com as provas produzidas, a manifestação do vitaliciando, o novo relatório e a nova proposta da comissão, o órgão especial decidirá, não sem antes poder o vitaliciando produzir defesa oral durante a sessão de julgamento.
[...]
Reitero que não há ilegalidade a ser reconhecida e nem direito líquido e certo a ser resguardado. 
A pretensão do magistrado de ser convocado para participar ativamente da colheita de informações a respeito de sua vida funcional não é razoável, pois o momento é de reunião de elementos informativos da vida funcional do magistrado pela comissão processante. 
A fase defensória é a segunda, quando o magistrado é convocado para influir na decisão da comissão processante e dos membros do órgão administrativo julgador.
Por outro lado, não se sustenta a alegação de que a suspensão da contagem do vitaliciamento não teria observado o quanto prescrito no art. 95, I, da CF, norma que, segundo a parte recorrente, seria de eficácia plena e não poderia vir a ser restringida por atos ou normas infraconstitucionais. 
A interpretação da norma constitucional não permite concluir que os atos porventura praticados pelo magistrado no biênio em que sua atuação está sob especial escrutínio da administração, e que venham em desfavor do seu vitaliciamento, devam ser apurados, instruídos e decididos até o implemento desse lapso, sob pena de, em assim não ocorrendo, o magistrado vir a lograr a sua vitaliciedade. 
O próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de declarar que as ações e omissões relevantes ocorridas no curso de estágio probatório poderão vir a subsidiar posterior exoneração, cujos efeitos são, em verdade, meramente declaratórios. 
Nesse sentido:
Agravos regimentais no recurso extraordinário. Administrativo. Reprovação de servidor em estágio probatório. Exoneração posterior. Possibilidade. Ato meramente declaratório. Precedentes. Honorários advocatícios. Valor mantido. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o ato de exoneração do servidor é meramente declaratório, podendo ocorrer após o prazo de 3 anos fixados para o estágio probatório, desde que as avaliações de desempenho sejam efetuadas dentro do prazo constitucional. 
2. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o que estabelece o art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.
 3. Agravos regimentais não providos. (RE 805491 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, Julgamento: 23/2/2016, Publicação: 29/4/2016.)
A conclusão entra em sintonia com a Loman, que no art. 17, § 2º, prevê: 'Antes de decorrido o biênio do estágio, e desde que seja apresentada proposta do Tribunal ao Chefe do Poder Executivo, para o ato de exoneração, o Juiz substituto ficará automaticamente afastado de suas funções e perderá o direito à vitaliciedade, ainda que o ato de exoneração seja assinado após o decurso daquele período' (sem destaque no original). 
Não bastasse isso, o Código de Organização Judiciária faz eco àquela norma, assentando que o magistrado ficará sem direito à vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente seja assinado após o decurso do biênio, norma extraída do anteriormente transcrito art. 170-A, II. 
Desnecessário, pois, processo administrativo disciplinar a concluir pela exoneração/demissão no curso do biênio, bastando regular procedimento de vitaliciamento com a proposição de exoneração do vitaliciando dentro do período de dois anos, e, ainda, a garantia da ampla defesa, mesmo que a conclusão acerca da exoneração ocorra após o escoamento do biênio.”

Como visto, a presente controvérsia sobre a regularidade do procedimento adotado administrativamente carece de densidade constitucional, tendo o Tribunal de origem decidido a matéria com fundamento em farta legislação infraconstitucional: Código de Organização Judiciária de Minas Gerais (Lei Complementar nº 59/2001); Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei Complementar nº 35/79);  Constituição do Estado de Minas Gerais; e, ainda, no próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (RITJMG). 
Afora isso, não viceja a alegada violação ao artigo 95, inciso I, da Constituição  Federal,  porquanto a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou expressamente que a "proposta da comissão de promoção de exoneração do magistrado [foi] devidamente acatada pelo órgão especial da Corte local dentro do biênio constitucional" (e-doc. 199, p. 2-3)
Naquela assentada, o Tribunal de origem ainda fez distinção entre o caso em apreço e outro suscitado nos autos sobre a matéria, destacando que, no presente caso, a realização da proposta de exoneração pelo órgão especial ocorreu dentro do interregno constitucional. Vide: 
 
"Não é demais reforçar que a conclusão a que chegou a Quinta Turma no RMS 14.998/MT distingue-se da presente hipótese, porque, diferentemente do que aqui ocorreu, lá não houve proposta de exoneração do magistrado pelo órgão especial dentro do biênio de vitaliciamento, como ocorreu no presente processo administrativo. 
Aliás, o voto condutor do recurso ordinário em questão estampa que a presença de indícios do cometimento de faltas exige a proposta de exoneração do magistrado antes do término do estágio probatório, caso em que seria irrelevante, assim se procedendo, a conclusão do procedimento disciplinar após o transcurso do biênio." (e-doc. 199, p. 12)

Nesse trilhar, observa-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria análise da vasta legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem assim reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inadmissíveis nesta sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXONERAÇÃO DE MAGISTRADO EM PROCESSO DE VITALICIAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias de origem concluíram pela ausência de nulidade no julgamento do processo de vitaliciamento do impetrante, considerando que não foi demonstrada a alegada violação do princípio constitucional da publicidade. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem." (ARE 1.553.383-AgR, Primeira turma, de minha relatoria, DJe 13/8/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 761.714-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/04/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. SANÇÃO APLICADA. DISCUSSÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 763.349/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/14).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente